Tribunal: TJMT
Processo: 1022835-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022835-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), AVELINO ANGELO DA SILVA FILHO - CPF: 689.551.701-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Avelino Ângelo da Silva Filho.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento de consulta médica em ortopedia (mão) ao autor. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o município e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fornecer a consulta, direcionando a execução preferencialmente ao ente público municipal. O recorrente busca atribuir responsabilidade prioritária ao ente público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pelo ente público municipal atende aos pressupostos recursais, em especial o princípio da dialeticidade, no tocante à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado não observa os requisitos mínimos para sua admissibilidade, uma vez que a peça recursal apresenta inconsistências formais e materiais, como a indicação de número processual diverso daquele dos autos e a exposição de fatos estranhos ao objeto da demanda.

4.

O recorrente faz referência equivocada a processo relativo a consulta em cirurgia bariátrica (obesidade), quando, na verdade, a demanda versa sobre consulta em ortopedia (mão), o que evidencia desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal.

6.

A parte recorrente não apresenta qualquer argumentação capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de conteúdo alheio ao processo em exame, circunstância que enseja o reconhecimento da inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 1.010, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Provimento no 27/2004-CM, artigo 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 05/10/2021, publicado em 07/10/2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 14/03/2022, publicado em 15/03/2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, publicado em 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Avelino Ângelo da Silva Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 334578368)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o município recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecerem ao autor recorrido consulta em ortopedia – mão, direcionando o cumprimento da obrigação ao município recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 334578372): requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
(Id ́s. 334578377 e 334578378):

os recorridos

pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1022835-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Avelino Ângelo da Silva Filho.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença proferida na presente Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por Avelino Ângelo da Silva Filho em face da parte recorrente e do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido ingressou com a presente demanda
alegando necessitar de consulta com ortopedista (mão)
.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando ao município recorrente e, subsidiariamente, ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento da consulta em questão.

Diante da sentença de procedência, insurge-se o ente público municipal, asseverando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve recair sobre o ente público estadual.

Entretanto, da análise das razões recursais, observa-se que estas não se relacionam aos fatos objeto da lide.

Inicialmente, o município indica numeração diversa (1030385-51.2025.8.11.0002) e copia parte de uma sentença que determinou o fornecimento de consulta em cirurgia bariátrica (obesidade).

Pois bem. Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o presente recurso inominado, o município recorrente não só indicou um número de processo distinto do aqui analisado, como também descreveu fatos que não se relacionam com esta demanda.

No presente caso, verifica-se grave equívoco na argumentação do recorrente, que confunde o objeto da demanda, pois o processo versa sobre
consulta com ortopedista (mão) e não consulta em cirurgia bariátrica (obesidade)
.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentação desconexa com o objeto da demanda, e contradição entre as alegações recursais e a contestação.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026